Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA SUPERIOR DO GENITOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de guarda cumulada com alimentos, que fixou pensão alimentícia em favor do filho “menor” no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo, diante da ausência de comprovação segura da capacidade econômica do alimentante.
2. Fatos relevantes. (i) a criança reside com a genitora e conta com seis anos de idade; (ii) estudo psicossocial indicou que ambos os genitores ainda dependem de suporte material de suas famílias de origem e não possuem autonomia financeira consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o valor da pensão alimentícia fixado em 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo deve ser majorado diante das necessidades do alimentando e da alegada capacidade econômica superior do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, incumbindo ao alimentante comprovar eventual impossibilidade de cumprir o encargo (CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 373, II).
5. A quebra de sigilo bancário e fiscal determinada no processo não revela rendimentos ocultos ou evolução patrimonial que demonstre capacidade contributiva superior do alimentante, circunstância que afasta a majoração pretendida.
6. Sinais exteriores de “riqueza”, desacompanhadas de prova concreta de renda própria, não constituem elemento suficiente para comprovar capacidade econômica superior, sobretudo quando o conjunto probatório indica dependência financeira dos genitores em relação às respectivas famílias.
7. Obrigação alimentar mantido no percentual de 80% do salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e 1.694, § 1o, 1.696; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 17.02.2024.